Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703065-88.2022.8.07.0011 RECORRENTE: LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL. DECRETO LEI N. 9.295/1946. TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO FISCO. RESPONSABILIDADE DO CONTADOR. PREJUÍZO CAUSADO AO CONTRATANTE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR. 1. A não oportunização de prazo para apresentação de alegações finais não acarreta necessariamente a nulidade da sentença, salvo evidente prejuízo, sobretudo na hipótese em que a parte opta por não comparecer à audiência de instrução e, apesar de presumivelmente ciente do teor da aludida assentada, não registra qualquer insurgência quanto à determinação de conclusão do feito para sentença. 2. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. 2.1. Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do alegado indeferimento do pedido de produção de prova pericial quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte após a indagação do magistrado, em despacho saneador, quanto à eventual persistência de seu interesse na produção da prova contábil perquirida. Preliminar de nulidade sentencial rejeitada. 3. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 4. A exegese do artigo 25 do Decreto Lei 9.295/1946, que versa sobre as atribuições profissionais dos trabalhos técnicos de contabilidade, impõe a obrigação do profissional em manter adequadamente as informações e auxiliar no envio ao órgão competente. 5. Para que reste configurada a responsabilidade civil, faz-se necessário perquirir a existência de conduta ilícita, de dano indenizável e de nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano suportado, nos termos preconizados nos artigos 186 e 927 do Código Civil. 6. No caso concreto, a oitiva dos informantes arrolados pelo autor comprovou ser o réu quem, de fato, possuía a incumbência de enviar as informações contábeis da associação ao fisco nacional, mediante uso do certificado digital da associação autora, a corroborar a conclusão firmada no laudo de auditoria contábil que instrui a inicial. 6.1. Uma vez constatada a responsabilidade do contador quanto aos danos causados em razão de sua conduta profissional desidiosa, exsurge o dever de indenizar, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, e artigos 186 e 927 do Código Civil. 7. Apelação Cível conhecida e improvida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais majorados. O recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 do Código de Processo Civil/2002 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando a inocorrência de preclusão quanto à produção da prova, uma vez que teria sido apresentada na peça contestatória e na petição de ID 53910844. Ressalta que a prova pericial seria imprescindível, razão pela qual o julgamento antecipado da lide violaria o contraditório e a ampla defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 4a Região, do TJSP e do STF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.050.259/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 25/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao 369 do Código de Processo Civil/2002, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.475.207/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2024). Ademais, “O não cabimento do recurso especial com base na divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do especial, pela alínea a, servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.579.117/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 28/6/2024). Em relação à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024